Tribunal: STF
Processo: AI 667555
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA
   QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL DIRIMIDA COM BASE NA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA
   AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
1. Caso em que ofensa à Magna Carta, se existente, ocorreria de
   forma reflexa ou indireta. Incide, ademais, no caso, o óbice da
   Súmula 279 desta colenda Corte.
2. A decisão se encontra
   devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos
   interesses da parte agravante.
Agravo regimental desprovido.